Tribunal: STF
Processo: ARE 1559345
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 38, p. 4):



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. PARCELAS DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO TRABALHADOR. TÉCNICA DE ARRECADAÇÃO. TEMA 1174 DO STJ.



    1. Tema 1174/STJ: "As parcelas relativas ao vale-transporte, vale-refeição/alimentação, plano de assistência à saúde (auxílio-saúde, odontológico e farmácia), ao Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) dos empregados e à contribuição previdenciária dos empregados, descontadas na folha de pagamento do trabalhador, constituem simples técnica de arrecadação ou de garantia para recebimento do credor, e não modificam o conceito de salário ou de salário contribuição, e, portanto, não modificam a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e da contribuição de terceiros.".



    2. Denegada a segurança.”



     



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, alíneas a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 5º, II e XXII, 37, 145, §1º, 149, 150, I e IV, 154, I, 170, II, 195, §4°, 195, I, a, e 201, I e § 10, da Constituição Federal, para, ao final, requerer (eDOC 43, p. 41-42):



    “a) que se reconheça então a violação/afronta aos artigos 5º, II e XXII, 37, 145, §1º, 149, 150, I e IV, 154, I, 170, II, 195, §4°, 195, I, “a” e 201, I e §10, todos da Constituição Federal, de sorte a reformar-se o r. acórdão recorrido, para conceder-se, integralmente, o quanto postulado pela Recorrente, reconhecendo-se sejam declaradas inexigíveis as contribuições previdenciárias (inclusive o SAT e as parcelas devidas a Terceiros) sobre verbas que não caracterizem remuneração/salário decorrente efetivamente do trabalho e que possuam caráter indenizatório; e, como consequência, seja assegurado o direito líquido e certo da Apelante de eximir-se do recolhimento das contribuições destinadas ao INSS (inclusive o SAT e as parcelas devidas a Terceiros), incidentes sobre os valores descontados e pagos pelos empregados a título de vale–transporte, auxílio-alimentação e plano de saúde/assistência médica;



    b) em decorrência do acolhimento do pedido “a”, nos moldes supra, seja reconhecido que o direito pedido acima possa ser exercido pela Recorrente durante a tramitação do presente feito e nos últimos cinco anos a contar da propositura da presente demanda, após o trânsito em julgado da decisão, nos termos do artigo 170-A do Código Tributário Nacional, com as contribuições previdenciárias vencidas ou vincendas de sua responsabilidade destinadas ao INSS (inclusive o SAT e as parcelas devidas a Terceiros), aplicando-se sobre os valores compensáveis, os juros pela taxa SELIC, desde a data de cada recolhimento indevido até a data da efetiva compensação;



    c) subsidiariamente, caso entenda-se que não houve o preenchimento do requisito de prequestionamento, leia-se, que a tese jurídica aqui vindicada ou artigos tidos por violados não tenham sido devidamente prequestionados, o que se cogita ad argumentandum tantum, requer-se o acolhimento da preliminar arguida, com a decorrente cassação do v. acórdão objurgado por violação/contrariedade ao teor do artigo 93, IX da CF, haja vista o vício de motivação existente, com o decorrente retorno dos autos para que novo acórdão seja proferido; e



    d) a União – Fazenda Nacional seja condenada a ressarcir à Recorrente as custas por ela adiantadas, acrescida de correção monetária desde o pagamento.”



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, verifico que, ao enfrentar o Tema 20 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 565.160, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 23.08.2017, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que, os ganhos habituais do empregado podem ensejar a cobrança, do empregador, de contribuição previdenciária. Confira-se a ementa do julgado: 



    “CONTRIBUIÇÃO – SEGURIDADE SOCIAL – EMPREGADOR. A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, a qualquer título, quer anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998 – inteligência dos artigos 195, inciso I, e 201, § 11, da Constituição Federal.”



    No processo-piloto, discutia-se, concretamente, a inclusão dos adicionais de periculosidade e insalubridade, das gorjetas, dos prêmios, dos adicionais noturnos, das ajudas de custo e das diárias de viagem, bem como das comissões e outras parcelas pagas habitualmente ao empregado, na base de cálculo da contribuição previdenciária patronal. 



    A despeito de menção da natureza indenizatória das referidas parcelas durante o julgamento, o consenso da Suprema Corte foi sobre a inadequação da definição da natureza indenizatória ou remuneratória de cada parcela, dada a natureza infraconstitucional da controvérsia. 



    Portanto, no esteio desse julgamento, a regra é que, no tocante à incidência da contribuição sobre os valores pagos ao empregado, eventual ofensa à Constituição, se existente, será reflexa, tendo em conta a necessidade de análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie para definir a natureza e a habitualidade do ganho.



    Observe-se, por oportuno, que esse entendimento foi sedimentando no julgamento do Tema 1.100 da repercussão geral, cujo processo paradigma é o ARE 1.260.750, e teve tese aprovada com o seguinte teor:



    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.“



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente